Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703153-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMAR FERRACIOLI, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ANTONIO NOGUEIRA NETO, EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, OTILIA REGINA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: EDGARD MACEDO DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ALMIRA FERREIRA DA SILVA, ADEMAR FERRACIOLI, ANTONIO NOGUEIRA NETO, OTILIA REGINA DA SILVA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2023 17:42:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora